Tribunal: TJSP
Processo: 2071334-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – Policial civil – Aposentadoria especial, com integralidade e paridade remuneratória – Alegação de omissão no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – Policial civil – Aposentadoria especial, com integralidade e paridade remuneratória – Alegação de omissão no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos demandantes – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Finalidade de prequestionamento – Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.